Tribunal: TJMT
Processo: 0015447-97.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015447-97.2015.8.11.0041
RECORRENTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RECORRIDO: CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 52731985):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LIMITE RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – FEITO CONTESTADO – AÇÃO LITIGIOSA - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Se o mérito da ação de adjudicação compulsória não é alvo recursal, tacitamente concordando com a sentença, consolidado esta a coisa julgada parcial da sentença, sendo desnecessário manifestação do Tribunal a respeito.
(2) - A condição de falida, por si só, não é suficiente para que seja concedida a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. É necessário que a pessoa jurídica falida comprove, pois a sua insuficiência financeira, o que não restou comprovado nos autos.
(3) – Não há como albergar pretensão de condenação do autor nos custos processuais e honorários advocatícios, sob égide do princípio da causalidade quando a parte/ré, ao invés de aceitar o pedido, o contesta em todos os termos, tornando-se coisa litigiosa.
(4) – Não existe dispositivo legal que exclui a massa falida da obrigação do pagamento dos honorários de sucumbência. Estes pertencem exclusivamente ao advogado; somente ele pode dispor dela, ao seu talante e está eriçada em nível de verba alimentar.”(N.U. 0015447-97.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020).
Alega violação à Sumula 303 do STJ, a fim de aplicar ao caso o princípio da causalidade e os benefícios da gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo (ID 59627999).
Contrarrazões (ID 64006991).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. INVIABILIDADE. (...)
4. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1624092/DF, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/06/2019).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 303 do STJ, o que obsta a sua admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI